Tribunal: STF
Processo: AI 708493
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1o,
   CPC). Cópia de publicação do acórdão recorrido. Cópia da certidão
   de publicação da decisão agravada. 3. Ônus de fiscalização do
   agravante. Precedentes. 4. Agravo regimental que se nega
   provimento.